Tribunal: TJDFT
Processo: 0005260-39.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005260-39.2017.8.07.0019 RECORRENTE: FABIO MOURA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Pena-base. Fração. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 – As circunstâncias do crime – o acusado foi preso na posse de veículo produto de crime, com placa e chassi adulterados, com documento CRLV falso, não apresentou documentos, testemunhas nem versão crível da regularidade da compra – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 180 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 180, § 3o, do CP, pugnando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; c) artigo 68 do CP, apontando erro na dosimetria da pena, pois o agravamento da pena não estaria idoneamente justificada e a fração de um oitavo para cada circunstância judicial negativa não seria proporcional. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 09/06/2023, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 12/06/2023. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 13/06/2023 e terminou no dia 26/06/2023. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 10/07/2023, após escoado o prazo legal. No aspecto, importa ressaltar que “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a prerrogativa da contagem dos prazos em dobro, em matéria criminal, não se estende aos Núcleos de Prática Jurídica vinculados à instituição de ensino superior privada." (AgRg no AREsp n. 2.265.674/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, no tocante ao pleito de absolvição, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De igual sorte, em relação à desclassificação, “Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. (...) Tendo as instâncias de origem concluído que o recorrente conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Em segundo lugar, quanto à dosimetria da pena, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Assim, ainda segundo remansoso entendimento do STJ, “o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009